Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-20.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014395-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO EUGENIO DE ARAUJO - CPF: 232.730.381-87 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014395-20.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1014395-20.2025.8.11.0002

Recorrente:
Sergio Eugenio de Araújo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. REFATURAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS DA ANEEL. TENTATIVA ADMINSITRATIVA DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial declarando a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção que tramitou sem observação do contraditório e da ampla defesa, e improcedente o pedido de indenização moral, por não ter havido suspensão do serviços.

Pretensão recursal fundada no reconhecimento de danos morais no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há falha na prestação de serviço público essencial, decorrente de cobrança de refaturamento de forma unilateral; e

(ii) se é cabível à condenação por danos morais em razão da ausência de solução administrativa eficaz a solicitação do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a licitude da cobrança discutida nos autos.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

A tentativa frustrada de solução administrativa, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança de faturamento de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação à consumidora viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a parte de participar do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014395-20.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1014395-20.2025.8.11.0002

Recorrente:
Sergio Eugenio de Araújo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sergio Eugenio de Araújo.

Ação
: Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença: (Id.
312407851
): julgou parcialmente procedente o pedido da inicial reconhecendo a inexistência do débito discutido e improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

312407852
):
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes o pleito indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

312407856)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014395-20.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1014395-20.2025.8.11.0002

Recorrente:
Sergio Eugenio de Araújo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende o reconhecimento de danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços praticada pela parte recorrida.

Alega a parte consumidora que, em fevereiro de 2025, recebeu fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.498,21 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), referente a suposta “
recuperação de consumo
” apurada unilateralmente pela concessionária em dezembro de 2024.

Destaca o autor que a cobrança lhe causou surpresa e preocupação, pois não foi previamente comunicado quanto à cobrança.

Relata que a fatura entregue continha inclusive a ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, e que buscou de forma administrativa solucionar o ocorrido, contudo, a cobrança foi mantida.

Após não obter solução junto à concessionária, o consumidor ajuizou a presente demanda, na qual obteve sentença declarando a inexigibilidade do débito, mas afastando o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de não ter havido corte efetivo ou negativação.

Em sede recursal, insiste na condenação da concessionária ao pagamento de indenização, argumentando que a situação vivenciada lhe causou dano moral e que merece ser indenizado.

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a existência de falha na prestação dos serviços ofertados pela reclamada.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se o que determina o artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a concessionária de energia, embora afirme que as faturas estão em conformidade com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, não juntou aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) devidamente assinado pela parte consumidora, tampouco apresentou comprovação de ciência ou notificação, conforme determina a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedente o pedido de
indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025